Tribunal: TJSP
Processo: 1022941-62.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Empresa de transporte coletivo de passageiros – Ação de indenização por danos morais – Procedência parcial – Responsabilidade da empresa ré reconhecida – Dano moral configurado - Montante da indenização fixado pelo douto Magistrado que merece ser mantido - Honorários advocatícios – Insurgência recursal do autor pugnando pela sua majoração - Cabimento -

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Empresa de transporte coletivo de passageiros – Ação de indenização por danos morais – Procedência parcial – Responsabilidade da empresa ré reconhecida – Dano moral configurado - Montante da indenização fixado pelo douto Magistrado que merece ser mantido - Honorários advocatícios – Insurgência recursal do autor pugnando pela sua majoração - Cabimento - Observação quanto ao termo inicial dos juros de mora, que devem incidir a partir da citação - Recurso parcialmente provido, com observação.